Tribunal: TJSP
Processo: 2174282-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174282-22.2019.8.26.0000 ITAQUAQUECETUBA 1/4
Registro: 2021.0000029024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2174282-22.2019.8.26.0000, da Comarca de
Itaquaquecetuba, em que é agravante BANCO BRADESCO S.A., são
agravados EDSON CARREIRO DE SOUZA e SILVANA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174282-22.2019.8.26.0000 ITAQUAQUECETUBA 2/4
Voto: 47736
Agravo de Instrumento No: 2174282-22.2019.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravados: Edson Carreiro de Souza e Silvana Reis
Execução de título extrajudicial. Pedido de homologação
de acordo indeferido. Inconformismo do exequente.
Agravo de instrumento. Inequívoca a intenção das partes
na formalização do acordo. Acordo final referido pelo
exequente está formalizado nos autos e é passível de
confirmação judicial para prevalecer como ato de vontade
final a produzir os efeitos jurídicos derradeiros. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por exequente, o qual foi tirado dos autos do processo da ação de
execução de título extrajudicial, e clama pela reforma da r. decisão
que não homologou acordo das partes. Diz a insurgente que a
vontade destas está inserta no documento de fls. 99/103, de modo
que não se pode dizer que é faltante a assinatura dos devedores
que permitisse lhes reconhecer o assentimento ao que está
disposto.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
É fácil sentir que as manifestações da
agravante são confusas e certamente foi esse dado que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174282-22.2019.8.26.0000 ITAQUAQUECETUBA 3/4
permitiu a compreensão do fenômeno que deu azo ao reexame.
Vários foram os acordos dados entre as
partes, sempre sem o cumprimento pelos devedores, até que
tiveram bloqueados fundos em conta bancária, tendo em razão
disso sobrevindo o ajuste cuja homologação é reclamada.
Pelo referido acordo, após o desbloqueio dos
fundos bancários, seriam eles postos à disposição da credora, ora
agravante, com obrigação igualmente de pagamento de honorários
de advogado no importe apontado.
Ainda que em termos muito confusos, porém
é inequívoco que esta é a intenção das partes, que se confirma pela
falta de impugnação do agravo de instrumento sob exame.
Veja-se que, ao fazer referência às fls. 108, a
r. decisão combatida refere genericamente a requerimento que
não atenderia ao determinado às fls. 105, e, embora não dissesse
qual seria o objeto dessa determinação, porém entende-se que
está a se referir à falta de assinatura pelos devedores de tal
documento, que é uma petição, peça de natureza processual que
somente pode ser subscrita por advogado e os devedores não se
fazem representados nos autos.
O r. despacho menciona que o instrumento
de acordo de fls. 103/104 não estava assinado pelos devedores, e,
nos embargos de declaração, a agravante afirma que o documento
referido como não assinado seria apenas uma cópia do já exibido
anteriormente e certamente subscrito, ou seja, daquele de fls.
103/104, apresentado mesmo antes do que é tido como irregular
por falta de assinatura.
Como assim é fácil ver, apesar da nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174282-22.2019.8.26.0000 ITAQUAQUECETUBA 4/4
clareza na manifestação da agravante, o acordo final a que ela se
refere está formalizado nos autos, e assim é passível de
confirmação judicial para prevalecer como ato de vontade final a
produzir os efeitos jurídicos derradeiros.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica